Tribunal: TJSP
Processo: 7005126-57.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Quanto ao mérito busca a absolvição pela atipicidade da conduta ou a desclassificação e a perda de somente um dia remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido.